Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712069-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA RECORRIDA: ZEUS RIO SOLUTIONS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS: ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MANTIDA A PRESCRIÇÃO TRIENAL. DIREITOS AUTORAIS. USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (“SOFTWARE”) APENAS POR TERCEIROS NÃO BENEFICIÁRIOS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NO PONTO, A SENTENÇA MERECE REFORMA PARA REDUZIR O ESPECTRO DO USO DESAUTORIZADO APENAS AOS SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES, CONDOMÍNIOS E INSTITUTOS (QUE NÃO O IEL). CONTRAFAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO (AUSENTE COMERCIALIZAÇÃO). IMPOSITIVA A MINORAÇÃO AO EQUIVALENTE A CINCO VEZES O VALOR DE CADA UM DOS PROGRAMAS (MÓDULOS) DO “SOFTWARE” UTILIZADO SEM A DEVIDA LICENÇA. OBRIGAÇÃO DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC. APURAÇÃO DO DÉBITO POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA CONFIGURADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DO DEMANDANTE E PARCIALMENTE PROVIDA A DA DEMANDADA. I. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, cuja análise da responsabilidade (ou não) da parte demandada atinente à disponibilização do “software” da ZEUS para outras entidades, em tese, não participantes da relação contratual, constitui matéria afeta ao mérito. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. II. Igualmente, rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, porquanto a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico contratual entre demandante e demandada) não subsidia a presente defesa processual indireta de entidades que teriam se utilizado de propriedade intelectual, sem a respectiva licença de uso. III. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desnecessária a produção da prova subjetiva ao deslinde do ponto controvertido de mérito. Suficiência das provas técnicas e demais documentos. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. IV. A perícia técnica, elaborada em observância as formalidades legais e corroborada pelas demais provas objetivas, não pode ser considerada nula, até porque as isoladas alegações de parcialidade e emissão de opinião do perito não se sustentam, dado que o magistrado não está vinculado ao respectivo laudo pericial (Código de Processo Civil, art. 480). Rejeitada a preliminar de nulidade do laudo pericial. V. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, é de três anos o prazo prescricional da pretensão fundada em suposta violação de propriedade intelectual, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil, independentemente “se proveniente de relações contratuais ou extracontratuais” (REsp n. 1.474.832/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 3/3/2017.). Não acolhida a prejudicial de prescrição decenal. VI. Em relação ao mérito, a questão em debate se trata de suposta violação de direitos autorais decorrente da alegada utilização de “software” sem a devida autorização do proprietário (distribuição a terceiros não abarcados na relação contratual) e da inação da parte demandante a configurar o instituto jurídico da supressio, de origem do direito alemão “caducidade ou perda” [die Verwirkung]. VII. Nos termos dos art. 22 e art. 29 da Lei n. 9.610/1998, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, bem como depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades (respectivamente). VIII. No caso concreto, não merece prosperar a tese de que o “software Zeus” teria sido contratado em benefício de todas as entidades do Sistema Indústria (Condomínios, Sindicatos, Associações e outros Institutos), uma vez que a cláusula 2.3, alínea “a” expressamente identifica os contemplados à utilização dos Módulos Orçamentário/Contábil e Financeiro e de Materiais. IX. No ponto, por se tratar de negócios jurídicos sobre os direitos autorais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma restritiva, nos termos do art. 4o da Lei 9.610/1998. Por isso, apenas as beneficiárias do contrato (Confederação Nacional das Indústrias - CNI, suas Federações, SENAI, SESI e Instituto Euvaldo Lodi – IEL), independentemente do tipo e quantitativo de autorizações fornecidas, teriam feito uso regular da licença contratual concedida à CNI (contratante). Logo, há de ser excluído da condenação o uso “software” efetuado por estas entidades. No ponto, a sentença merece parcialmente reforma. X. Não configurado o instituto jurídico da supressio [die Verwirkung], na extensão pretendida pela parte demandada, em razão do curto prazo prescricional (três anos) ao ressarcimento dos direitos do autor (Lei 9.610/1998). XI. A quantificação da sanção a ser fixada para as hipóteses de uso indevido (ausente a comercialização) de obra protegida por direitos autorais não se encontra disciplinada pela Lei 9.610/1998, de modo que deve o julgador, diante do caso concreto, utilizar os critérios que melhor representem os princípios de equidade e justiça, igualmente considerando a potencialidade da ofensa e seus reflexos (STJ, REsp 1.403.865/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/11/2013). XII. Diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente em relação ao quantitativo do uso indevido dos “softwares” por pessoas jurídicas não beneficiárias, mas integrantes do “sistema indústria”, quando era viável à própria parte demandante ter adotado postura ativa no sentido de comunicar a irregularidade a tempo e modo à contratante Confederação Nacional das Indústrias – CNI, até mesmo como obrigação de mitigar o próprio dano que experimentaria (a demandante), mostra-se razoável a minoração da estimativa, em caráter sancionador (inibidor) da contrafação, ao equivalente a cinco vezes o valor de cada um dos programas (módulos) do “software” utilizado, sem a devida autorização. Precedente desta Corte de Justiça. XIII. Consoante entendimento sumular 43 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da correção monetária sobre dívida por ato ilícito (responsabilidade contratual ou extracontratual) ocorre a partir da data do efetivo prejuízo, observado, aqui, o período da prescrição trienal. XIV. Ante a ausência de previsão contratual, a atualização monetária referente à reparação dos danos materiais deve ser realizada com base no INPC, caracterizado como índice oficial para atualização dos débitos judiciais. XV. No caso que ora se apresenta, não merece prosperidade a alegação de apuração do débito por meros cálculos aritméticos, dado que a mensuração do quantum reparatório constitui matéria que deve ser realizada por meio de liquidação (sentença ilíquida), oportunidade em que irá se apurar o preço das autorizações adicionais e das taxas mensais dos programas irregulares utilizados, a decotar aquelas alcançadas pelo prazo prescricional. XVI. Diante da sucumbência mínima da demandante, tem-se por escorreita a condenação da demandada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o c/c art. 86, parágrafo único). XVII. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas, prejudicial de prescrição decenal não acolhida e, no mérito, desprovida a apelação da demandante e parcialmente provida a apelação da demandada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 111, 113, § 1o, incisos I e III, e 422 do Código Civil, porquanto “A falta de exercício do direito de uma parte, por um extenso período, resulta na perda desse direito, devido ao instituto da supressio, fundado no princípio da boa-fé. Simultaneamente, esse comportamento omissivo gera uma expectativa legítima para a outra 13 parte, resultando no surgimento de um novo direito decorrente dessa inércia, denominado surrectio" (id 62811004, pág. 13); c) artigos 114 do Código de Processo Civil, 265 do Código Civil e 104 da Lei n. 9.610/1998, afirmando a sua ilegitimidade passiva, pois eventual irregularidade das licenças de software contratadas teria advindo de ato praticado por terceiros; d) artigos 44, 112 e 421, todos do Código Civil e 534, 535, 578 e 589, I, todos da Consolidação das Leis do Trabalho, por ofensa à função social do contrato, além da vinculação do contrato ao “Sistema Indústria”; e) artigo 389 do Código de Processo Civil, pois a formulação de laudo técnico, ao contrário do que teria decidido o acórdão recorrido, não se confunde tampouco abrange o instituto da confissão; f) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil e 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, defendendo que o excesso do valor indenizatório configura enriquecimento sem causa da contraparte; g) artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, asseverando equívoco e desproporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais. Pede, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luis Inácio Lucena Adams, OAB/DF 29.512 e Mauro Pedroso Gonçalves, OAB/DF 21.278. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dão azo ao seguimento do recurso as teses de ofensa aos artigos 111, 113, § 1o, incisos I e III, 265 e 422, todos do Código Civil, 114 do Código de Processo Civil, e 104 da Lei n. 9.610/1998, descritas nos itens “b” e “c”, acima. Com efeito, ao assentar pela legitimidade da recorrente, bem como pela inocorrência da supressio no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à apontada violação aos artigos 44, 112, 421, 884 e 944, todos do Código Civil, 534, 535, 578 e 589, I, todos da CLT, 389 do CPC, e 20 da LINDB (teses descritas nos itens “d”, “e” e “f”, acima), pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Por fim, não reúne condições de seguimento o especial quanto à tese de violação ao artigo 86, caput, do CPC, pois “A revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.245281, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/10/2023. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, Luis Inácio Lucena Adams, OAB/DF 29.512 e Mauro Pedroso Gonçalves, OAB/DF 21.278. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012